Tribunal: TJDFT
Processo: 0745162-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745162-05.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DA SILVA TOMAZ SOARES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA DE CÁSSIA DA SILVA TOMAZ SOARES contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S/A: “O Código de Processo Civil disciplina a gratuidade de justiça nos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa à real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. No presente caso, foi determinado que a parte requerida esclarecesse se possuia outra conta além da contida na plataforma PICPAY, bem como juntar os extratos dos últimos 03 meses de todas elas. A parte requerida junta nova emenda à inicial, contudo nada esclarece a respeito, não comprovando a insuficiência de recursos alegada. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita da parte autora. Concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, para a parte autora entranhar a guia de custas iniciais com o seu respectivo comprovante de pagamento. No mesmo prazo, deverá atender o item "a" da determinação de emenda de ID 174350535, sob pena de indeferimento.” A Agravante sustenta “requereu o benefício da gratuidade da justiça, juntando para tanto, toda documentação comprobatória de sua situação financeira”. Salienta que “é descabida a alegação do juízo a quo ao afirmar que por conta do referido negócio o autor dispõe de recursos para arcar com as custas judiciais”. Afirma que “a contratação de advogado particular não descaracteriza a condição de hipossuficiência capaz de afastar o benefício da gratuidade de justiça”. Conclui que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício legal. Requer a atribuição de efeito suspensivo ou, alternativamente, a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça. A decisão de fls. 1/3 ID 52715518 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e concedeu à Agravante o prazo de cinco dias parar providenciar o recolhimento do preparo. Todavia, ela quedou-se inerte, conforme certidão de ID 53825518. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Agravante não promoveu o recolhimento do preparo. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator